Tribunal: TJPA
Processo: 0006368-67.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006368-67.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006368-67.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: RHAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo, todos com a digital do autor, acompanhado de suas testemunhas, além de assinatura a rogo, - constante do documento de id 9476832 -, preenchendo a forma legal sobre contratações envolvendo pessoas analfabetas. No que concerne à quantia decorrente do empréstimo em questão, consta dos autos que seria disponibilizada através de ORDEM DE PAGAMENTO.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006368-67.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: RHAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
contra sentença proferida nos autos
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida em face de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Consta da inicial da ação: que a parte autora, aposentada e analfabeta, tomou conhecimento de que fora realizado empréstimo indevido em seu benefício ( contrato nº 808061717 – valor total de R$ 6.819,76 – 72 parcelas de R$ 204,32 ), que a autora nega ter solicitado ou contratado; que diante da inexistência da celebração contratual, requereu a procedência da ação, para que seja a requerida condenada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 9476930), onde aduziu pela legalidade das contratações. Sustenta que a autora, diversamente do que alega, aderiu à contratação do empréstimo consignado questionado, sendo o valor correspondente disponibilizado mediante ORDEM DE PAGAMENTO em conta bancária de titularidade da autora, indicada no respectivo contrato, juntado aos autos. Desse modo, sustentando a mais absoluta regularidade contratual, requer a improcedência da demanda.

Réplica não apresentada, conforme certidão nos autos (id 9476846).

Prolatada sentença (ID. 9476847), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. Ressalta que, sendo a parte autora analfabeta, consta da documentação acostada a digital do autor, além de assinatura a rogo e de mais duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais. No mais, destaca a disponibilização do valor do empréstimo através de ordem de pagamento.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 9476851), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que reafirma não ter celebrado o contrato juntado pela apelada, que não recebeu os valores correspondentes. Refere que a documentação apresentada pelo requerido é frágil, tendo em vista se tratar de pessoa analfabeta, questionando a validade dos contratos e documentos juntados aos autos, além de reafirmar não lhe terem disponibilizado o valor do suposto contrato, não tendo sido comprovada a transferência dos valores. Requer assim a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id 9476854).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006368-67.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: RHAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou, destacando se tratar de pessoa analfabeta.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo, todos com a digital do autor, acompanhado de suas testemunhas, além de assinatura a rogo, - constante do documento de id 9476832 -, preenchendo a forma legal sobre contratações envolvendo pessoas analfabetas.

No que concerne à quantia decorrente do empréstimo em questão, consta dos autos que seria disponibilizada através de ORDEM DE PAGAMENTO.

Neste particular, cumpre consignar que a ordem de pagamento é uma forma de crédito que permite ao cliente, ao invés de receber através de uma conta bancária ou cheque, receber seu crédito na "boca do caixa", em espécie, em agência escolhida de comum acordo entre as partes. Assim é que não há como a instituição financeira, na condição de depositante ou "ordenador", comprovar o recebimento (saque) do valor repassado, a não ser mediante informação prestada pela outra instituição bancária autorizada a liberar o dinheiro.

No mais, no saque de valores disponibilizados por meio de ordem de pagamento, há a necessidade de identificação do sacador, de forma que apenas e tão somente a própria autora é que poderia ter recebido os valores.

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados pela demandada, limitando-se a impugná-los genericamente, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, contrariando os princípios da boa-fé e cooperação processual, corolários do CPC/2015.

A partir de tais elementos, entendo que os documentos juntados pela parte ré são aptos a demonstrar a efetiva contratação e a respectiva liberação dos valores objeto do contrato de empréstimo mediante ordem de pagamento ao autor, não havendo como concluir pela irregularidade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE DEFENDE NÃO TER FIRMADO OS MÚTUOS E TAMPOUCO TER RECEBIDO O VALORES REFERENTES. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE VALORES AO REQUERENTE POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELA PARTE AUTORA.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. "O contrato de empréstimo -mútuo não exige forma escrita, de modo que os descontos das parcelas durante longo período, convola o contrato em que a parte analfabeta apôs sua digital, ainda mais quando na presença de duas testemunhas, afastando qualquer possibilidade de vício. Assim, há de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo, sendo indevida a repetição dos valores das prestações descontadas assim como a pretensão de indenização por dano moral" (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1725154-4 - Mangueirinha - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 20.09.2017)(TJPR - 15ª C. Cível - 0005459-48.2017.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 30.11.2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. COLHEITA DA ASSINATURA NO AJUSTE A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE
A LIBERAÇÃO DOS VALORES MUTUADOS DIRETAMENTE À AUTORA/APELADA ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO QUE REVERTOU EM FAVOR DO MUTUÁRIO. HIGIDEZ DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJPR - 15ª C. Cível - AP – 1713103-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marco Antônio Antoniassi - Unânime - J. 30.08.2017).

Desse modo, constata-se que a quantia contratada foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024